Tribunal: CARF
Processo: 13819.902412/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902412/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.648 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA.
Compete à DRF tomar as providências relativas ao recolhimento da diferença
de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 42497.93611.300908.1.7.03-0553, em
30.09.2008, e-fls. 60-67, para compensação dos débitos ali informados e, também, nos
PER/DCOMPs nos DCOMP: 01024.24104.091007.1.3.03-5756 e 10353.32106.091007.1.3.03-
4440, 20246.04210.091007.1.3.03-0207, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor original de R$ 125.134,25, o qual
atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(3,35%) atingiu o montante de R$ 129.326,25,
relativo ao ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma
de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 134:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902412/2012-55
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902412/2012-55

[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 125.134,25 Valor na DIPJ: R$ 125.134,25
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 159.653,18
CSLL devida: R$ 34.518,93
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 50.707,87
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
01024.24104.091007.1.3.03-5756
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: -
10353.32106.091007.1.3.03-4440
20246.04210.091007.1.3.03-0207
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fl. 02,
a qual teve o seguinte Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA no 09-71.040, de 06 de junho de 2019,
e-fls. 144-146:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou resposta à Intimação EOPER no 1930/2020, indicando
no seu conteúdo os parágrafos 7o e 9o do artigo no 74, da Lei no 9430/1996 , os quais tratam da
não homologação da compensação com a consequente intimação e a faculdade de apresentação
da Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte.
No entanto, tal documento foi tratado no e-processo como se fosse o Recurso
Voluntário, e-fls. 156-157, em 12.06.2020.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902412/2012-55

Em considerando válido como Recurso Voluntário, ele atende aos pressupostos de
admissibilidade, registrando mais uma vez que a apresentação em data superior a 30 dias se deu
sob o amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da
União, em 23.03.2020, alterada pela Portaria RFB no 936, de 29.05.2020, por meio da qual foram
suspensos, até 30 de junho de 2020, os prazos para a prática de atos processuais em virtude da
pandemia do Covid.
Reproduz-se a seguir o inteiro teor do documento citado:

É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902412/2012-55

70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL no valor original de R$ 125.134,25, referente ao ano-calendário de 2003, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
O objeto da lide, em sede de Manifestação de Inconformidade se restringiu ao
valor das parcelas não confirmadas relativas aos pagamentos conforme DARFs, código de
receita 2484-CSLL – Demais PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro Real – Estimativa
Mensal, em 29.08.2003 e 30.09.2003, nos valores de R$ 20.534,76 e R$ 22.201,23,
respectivamente, e Saldo de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, no valor total de R$ 31.659,94.
No entanto, a DRJ reconheceu o crédito adicional no valor original de R$
74.395,93, restando o valor R$ 30,45 como objeto da lide em sede de Recurso Voluntário. Veja a
seguir trecho do voto:
No caso vertente, estão confirmados nos sistemas internos da RFB os pagamentos das
estimativas de julho (R$ 20.534,76) e agosto/2003 (R$ 22.201,23) e as compensações
das estimativas de abril (R$ 20.345,08) e maio/2003 (R$ 11.314,86), realizadas por
meio das DCOMPs 41798.51045.091007.1.3.03-9090 e 05881.64377.091007.1.3.03-
4811. Portanto, tais valores devem integrar as parcelas de composição do crédito, as
quais passam a ter o valor de R$ 159.622,73, declarado em DCOMP.
Sendo assim, considerando a CSLL devida declarada em DIPJ no valor de R$
34.518,93, há de se reconhecer o saldo negativo no valor de R$ 125.103,80 (159.622,73
- 34.518,93), valor este inferior ao crédito de R$ 125.134,25, informado na DCOMP.
Como no Despacho Decisório já foi reconhecido um crédito no valor de R$ 50.707,87,
voto por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito adicional no valor original de R$ 74.395,93 (125.103,80 -
50.707,87) e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902412/2012-55

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
A Recorrente concorda com a diferença de R$ 30,45 e alega não entendimento
referente à cobrança por meio de DARFs anexados ao processo, solicitando esclarecimentos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, informando
que é competência da DRF em relação as providências relativas ao recolhimento da diferença de
R$ 30,45, assim como a prestação de esclarecimentos quanto à emissão do DARF constante do
processo, e-fls. 148-149.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital